Tribunal: TJMT
Processo: 1014602-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014602-98.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – CUIABÁ
Agravante : ADRIANA GODOY FIRMINO
Agravado : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Número do Protocolo: 1014602-98.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA GODOY FIRMINO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1037029-97.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, entre outras providências, determinou a expedição de carta precatória para realização da perícia judicial no juízo da residência da demandante (cf. Id no 50001 983).
A agravante afirma que deu entrada em seu processo na comarca de Cuiabá visando celeridade, porque sabe que o mutirão DPVAT realizado na CEJUSC da capital acontece uma vez ao mês.
Sustenta ser desnecessária a realização de pericia no domicilio da autora, pois, na prática, a comarca de Sinop não possui peritos capacitados a atender a demanda do DPVAT, de modo que autos serão encaminhados ao instituto médico legal, onde demora aproximadamente de 2 mais para realização da pericia.
Pede, pois, o provimento do recurso para que, desde já, seja determinado o normal prosseguimento do feito, com o agendamento da audiência de conciliação em 30 dias (cf. ID. 50001978).
É a suma.
D E C I D O
A autora afirma na inicial que, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 26 de junho de 2019, adquiriu invalidez permanente em sua perna (cf. ID. 50001980).
As partes requereram a produção de prova pericial, de modo que a magistrada de piso determinou que a perícia fosse realizada no Juízo de sua residência, em Sinop/MT, “para que seja constatada eventual invalidez decorrente dos fatos narrados na exordial e, caso positivo, sua extensão” (cf. ID. 50001983).
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão da antecipação da tutela poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No caso, a agravante não preenche qualquer dos requisitos necessários, já que não apresenta nenhuma prova da sua alegação de que a realização de perícia em Sinop demora tanto tempo assim, e que seria muito mais conveniente a realização de perícia na capital.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 14 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator